Tribunal: TJDFT
Processo: 0725392-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725392-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON VALADAO DE SOUZA AGRAVADO: JOEL SANTOS NEVES FILHO, OSM PARTICIPACOES LTDA, SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo instrumento interposto por WELINGTON VALADÃO DE SOUZA, em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação em fase de cumprimento de sentença no 0712450-33.2022.8.07.0020, ajuizada em desfavor de SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA, JOEL SANTOS NEVES FILHO, OSM PARTICIPAÇÕES LTDA, SANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA, denegou pedido de antecipação de tutela no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos (ID 132395447 autos de origem): Recebo a emenda de ID 131915586. WELINGTON VALADÃO DE SOUZA ajuizou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em desfavor de JOEL SANTOS NEVES FILHO, OSM PARTICIPAÇÕES LTDA e de SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA, objetivando o redirecionamento da cumprimento de sentença no 0706497-25.2021.8.07.0020, por ele movido em desfavor da pessoa de SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES, de quem os ora requeridos seriam sócios e/ou integrantes do mesmo grupo econômico, em razão da a personalidade jurídica de tal pessoa estar a dificultar/embaraçar a satisfação de seu crédito, que seria decorrente de relação de consumo. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinado o arresto de bens da parte executada, através dos sistemas SISBAJUD e CENIB, até o limite do valor da execução em apreço. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa de SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA, com o consequente redirecionamento do Cumprimento de Sentença no 0706497-25.2021.8.07.0020 em desfavor dos ora requeridos. Instruiu a inicial com documentos. Depois de apresentada a emenda de ID 131915586, retornaram-se os autos conclusos. É o que importa a relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente possui natureza satisfativa, devendo ser indeferido, a fim de se garantir à parte requerida o exercício do contraditório e da ampla defesa. A execução em questão, que ora pretende a parte autora redirecionar em desfavor da parte requerida, já está a tramitar desde o ano de maio de 2021, o que afasta o alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. Também é de se observar que a parte requerente não trouxe aos autos nenhum elemento para demonstrar que tais pessoas estariam a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar a efetividade da referida execução, de modo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 301). 2. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial e garantir o resultado útil do processo. 3. Ausente comprovação de que o sócio da agravada esteja dilapidando o patrimônio para prejudicar seus credores, inviável o deferimento do arresto de bens. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1392452, 07302471920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. À Secretaria para que promova a retificação do polo passivo da ação, dele excluindo a pessoa de SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA. Determino a suspensão do Cumprimento de Sentença no 0706497-25.2021.8.07.0020, em trâmite neste Juízo, até que se decida o presente incidente e/ou até a prolação de outra decisão determinando seu regular prosseguimento (art. 134, § 3o, do CPC). Junte-se cópia da presente decisão nos autos da referida ação. Após, na forma do artigo 135 do CPC, cite-se a parte requerida para, em até 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do presente incidente, bem como para, nesse prazo, requerer as provas que entender cabíveis. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que, após exaustivas tentativas de quitação da dívida em fase de cumprimento de sentença, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, que transfere seus bens de forma gratuita para as demais empresas do grupo empresarial, a título gratuito. Afirma as partes agravadas compõem grupo econômico e familiar, com sócios em comum e convergência de atividades, caracterizando o abuso de personalidade e a confusão patrimonial das empresas. Ressalta tratar-se de relação consumerista, onde a pessoa jurídica insolvente tem sido um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Alega a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela da desconsideração perseguida. Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal e; no mérito, a sua reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em estudo, averígua-se possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Conveniente ressaltar que, tratando-se de relação jurídica estabelecida entre as partes em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, em razão da nítida relação de consumo. Dispõe o art. 28 do CDC: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Paulo R. Roque A. Khouri, sobre o assunto, esclarece: E qual poderá ser este obstáculo de que fala o § 5o do art. 28? Parece-me que aqui a simples ausência de bens penhoráveis na pessoa jurídica, ainda que seus sócios não tenham procedido com fraude ou abuso de direito, é suficiente para que se proceda à desconsideração. Como se sabe, é muito comum, findo o processo de conhecimento, depois que consumidor e fornecedor passaram anos litigando, que, quando da penhora no processo de execução, o fornecedor/pessoa jurídica não tenha bens penhoráveis. Neste caso, o consumidor se veria frustrado no recebimento de seu crédito e, de acordo com a doutrina clássica da desconsideração, não se poderiam buscar os bens dos sócios porque não procederam com fraude ou com abuso de direito. Ora, não se deve olvidar que a frustração do consumidor quanto ao recebimento de seu crédito é como que transferir ao mesmo um risco da atividade econômica, que em regra pertence sempre ao fornecedor. Se, ao contrário da pessoa jurídica, os seus sócios têm patrimônio para fazer face ao crédito do consumidor, entendo que, como capitalistas, que conscientemente constituíram uma empresa, assumindo todos os seus riscos, inclusive quanto à possibilidade de a mesma não dar lucro, deve a pessoa jurídica ser desconsiderada para atingir os bens dos sócios, penhorando-os, exatamente, porque a falta de bens em si constitui o maior obstáculo ao “ressarcimento dos prejuízos” causados ao consumidor. (in, Direito do Consumidor, 3a edição, Jurídico Atlas, pág. 198). Destarte, enquanto o Código Civil adota, em seu art. 50, a teoria maior da desconsideração, o CDC, por sua vez, abraça a teoria menor da disregard doctrine, onde o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Verifica-se, assim, que, quando a relação for de consumo, a melhor interpretação para o dispositivo citado é de desconsideração da personalidade jurídica ante a simples ausência de bens da empresa para suportar as obrigações a que esteja obrigada e independentemente da presença dos requisitos descritos no caput da norma, tais como abuso de direito, infração à lei ou encerramento das atividades. Nesse passo, ainda que não fossem encontrados indícios de confusão patrimonial, o que não é o caso em análise, deve prevalecer na espécie a regulação consumerista, a qual dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo. Verifica-se, de acordo com o cumprimento de sentença ajuizado (0706497-25.2021.8.07.0020), que intimada para cumprimento voluntário da condenação, a executada SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA não pagou a dívida, no entanto apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, parcialmente acolhida, tendo sido homologado os cálculos da contadoria judicial. Na sequência, o patrimônio encontrado teve a penhora desconstituída em razão das referidas unidades imobiliárias terem sido comercializadas para terceiros de boa-fé antes de ser proposta a ação de conhecimento que gerou o cumprimento de sentença, inexistindo outros bens expropriáveis. Presente, ainda, o risco de grave dano ou de difícil reparação ante a possiblidade de esvaziamento do patrimônio das agravadas e inviabilidade da execução. Desta feita, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio do valor executado, através do sistema SISBAJUD, nas contas bancárias do sócio JOEL SANTOS NEVES e das empresas OSM PARTICIPAÇÕES LTDA e SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora